Tribunal: TJSP
Processo: 1500912-20.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação – Roubo circunstanciado – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva imputada – Édito condenatório lastreado pelo minudente cotejo dos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório – Afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal – Inocorrência – Responsabilização

Ementa:
Apelação – Roubo circunstanciado – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva imputada – Édito condenatório lastreado pelo minudente cotejo dos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório – Afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal – Inocorrência – Responsabilização criminal dos acusados satisfatoriamente respaldada – Absolvição – Descabimento – Dosimetria penal – Penas adequadas e motivadamente dosadas – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com correção, de ofício, do erro material constante no dispositivo.